Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701394-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE MARIA TENGATEN AGRAVADO: ELESSANDRA GOMES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Aline Maria Tengaten em face da r. decisão (ID 54994726, fls. 194/95) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Elessandra Gomes de Souza rejeitou a impugnação manejada pela Agravante e manteve a constrição de valores da conta bancária dela. Alega, em resumo, que a quantia bloqueada, no montante de R$ 1.830,55 (mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), em sua conta no Banco Nubank é impenhorável, por se tratar de verba de natureza salarial depositada em poupança. Aduz que trabalha como operadora de caixa, recebe seu salário na conta do Banco Itaú, cujos valores são automaticamente transferidos para conta do Banco do Brasil, assim como também recebe naquela conta o produto da venda de roupas íntimas, em atividade econômica que exerce informalmente. Argumenta que a dívida executada, no montante de R$ 12.588,18 (doze mil, quinhentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos), decorre da ausência de pagamento das cártulas de cheque e, por não se tratar de verba alimentícia, tampouco exceder o limite de cinquenta salários mínimos, não se aplicam as exceções de impenhorabilidade previstas no artigo 833, §2o, do CPC/15. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão impugnada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) (grifou-se). (grifou-se) Tenho adotado tal posicionamento. E, se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, parece-me contraditório não adotar a mesma posição quanto às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. No caso, da análise do resultado da consulta pelos Sisbajud (ID 178663595, na origem), observa-se que o montante bloqueado, de R$ 1.830,55 (mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos) foi localizado em conta de titularidade da executada, depositados no Nu Pagamentos S/A (ID 165741720, na origem), bem como o montante de R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos de real) localizado em conta da executada no Banco Itaú S/A. Acrescente-se que a executada afirma que transfere para o NU Bank os valores das verbas salarias que recebe pelo Banco Itaú S/A. Todavia, além de não ter apresentado extratos de movimentações bancárias do Banco Itaú S/A, tampouco justificativas para o alto volume de transações que descaracterizam a natureza de conta poupança, não demonstrou que os valores bloqueados sejam oriundos exclusivamente de verbas salariais, conforme destacado na r. decisão agravada. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito da Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator